Tribunal: TJSP
Processo: 2124513-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido para homologação de ajuste e levantamento de valores indeferido – D. Juízo que entende necessário incidente para cumprimento de sentença - Embora inapropriado o reconhecimento da extinção do feito, depois de entregue a jurisdição com análise do mérito, representa exagerado formalismo remeter as partes à instauração de incidente, apenas para levantamento de valores

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido para homologação de ajuste e levantamento de valores indeferido – D. Juízo que entende necessário incidente para cumprimento de sentença - Embora inapropriado o reconhecimento da extinção do feito, depois de entregue a jurisdição com análise do mérito, representa exagerado formalismo remeter as partes à instauração de incidente, apenas para levantamento de valores depositados nos autos, havendo concordância de ambas - Razoável, ademais, a homologação do ajuste, ainda que já exaurida a prestação jurisdicional, porquanto atenda aos interesses das partes – Autonomia dos litigantes – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124513-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado RODRIGO DA
SILVA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2124513-11.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22068
Fls. 2/4
Voto no 22068
Agravo de Instrumento no 2124513-11.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Agravado: Rodrigo da Silva Dias
Juiz de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda
Agravo de instrumento – Pedido para homologação de ajuste
e levantamento de valores indeferido – D. Juízo que entende
necessário incidente para cumprimento de sentença - Embora
inapropriado o reconhecimento da extinção do feito, depois
de entregue a jurisdição com análise do mérito, representa
exagerado formalismo remeter as partes à instauração de
incidente, apenas para levantamento de valores depositados
nos autos, havendo concordância de ambas - Razoável,
ademais, a homologação do ajuste, ainda que já exaurida a
prestação jurisdicional, porquanto atenda aos interesses das
partes – Autonomia dos litigantes – Recurso provido, com
determinação.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, em face de Rodrigo
da Silva Dias, tirado da r. decisão proferida a fls. 434, pela qual o MM. Juízo
da 2a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, nesta Comarca,
determinara o arquivamento do feito, indeferindo pedido de levantamento de
valores depositados nos autos, por conta de noticiado ajuste entre as partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2124513-11.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22068
Fls. 3/4
entendendo necessário incidente para cumprimento de sentença.
A agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, que o pedido de levantamento de valores advém de acordo, com
renúncia de prosseguimento, mostrando-se desnecessária a instauração de
incidente para tanto (fls. 01/05).
Recebido o recurso com suspensividade (fls. 60/61), não
vieram contraminutas (fls. 65).
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe provimento.
Embora inapropriado o reconhecimento da extinção do
feito, depois de entregue a jurisdição com análise do mérito, penso que
representa exagerado formalismo remeter as partes à instauração de incidente,
apenas para levantamento de valores depositados nos autos, havendo
concordância de ambas.
Parece-nos razoável, ademais, a homologação do ajuste,
ainda que já exaurida a prestação jurisdicional, porquanto atenda aos
interesses das partes.
É certo que a nova sistemática de ritos enfatizou a
autonomia dos litigantes, destacando a possibilidade do negócio processual
com mais amplitude.
Assim, não há, em nosso ver, empecilho para
homologação de ajuste depois de sentenciado o processo. De tal forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2124513-11.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22068
Fls. 4/4
decidira esta C. Corte: “a ação versa sobre direitos disponíveis, podendo as
partes, por isso, transigir a qualquer tempo, ainda que o feito já tenha
sido sentenciado (Apelação 0019668-16.2012.8.26.0008; Relator: Fernando
Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2014;
Data de Registro: 04/02/2014).
Nesse passo, tenho que o presente recurso comporta
acolhimento, para que o acordo havido entre as partes reste homologado,
autorizando-se o levantamento de valores por parte da ré, na forma pleiteada.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao
recurso, com determinação.

CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora